Tribunal: TJES
Processo: 5004936-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004936-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASIL DIGITAL INFORMATICA LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004936-81.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: BRASIL DIGITAL INFORMATICA LTDA e ERIK MUGRABI OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração oposto por Erik Mugrabi Oliveira e Brasil Digital Informática Ltda Me em face de acórdão com id. 7565861 que desproveu o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Os embargantes aduziram, em suma, que o acórdão é omisso e contraditório “ao entender pela inatividade da empresa, somente com base na certidão de oficial de Justiça, restando omisso quanto as declarações que foram apresentadas pela empresa no período.” Prosseguiu sustentando que inexistiu circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Afirmou, ainda, sobre a necessidade de conhecimento do agravo de instrumento da pessoa jurídica.

O ente agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão ou contradição apontada pelo embargante, pois o além da contradição justificadora dos aclaratórios ser a interna, o acórdão embargado fundamentou seu entendimento no enunciado de súmula 435 do STJ.

Aliás, a certidão do oficial de justiça não fora o único o argumento que se valeram os julgadores, valendo transcrever:

“Além disso, pela documentação acostada, foi possível encontrar elementos hábeis a elidirem a situação de que o agravante se encontrava na condição de sócio administrador da empresa executada à época da sua dissolução irregular, que foi constatada por oficial de justiça, bem como em consulta pública ao seu cadastro, em 04/04/2017, perante a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/ES (SINTEGRA/ES) que demonstra o seu cadastro como “não habilitado” desde os idos de 08/01/2016, máxime porque a tese firmada no Tema 962 da Colenda Corte, expressamente dispõe que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio apenas quando ele
regularmente se retirou da empresa
, o que não restou demonstrado nos autos.”

Por fim, quanto a eventual omissão do juízo originário não é capaz de transpor para o acórdão ora impugnado.

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.